Tribunal: TJMT
Processo: 1030264-20.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030264-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CRISTHIAN MOURA BALDUINO - CPF: 056.490.851-70 (RECORRENTE), LINICKER VIANA CONRADO DOS SANTOS - CPF: 061.230.761-16 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1030264-20.2025.8.11.0003
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido:
CRISTHIAN MOURA BALDUINO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 a /30/32026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUTO DE INFRAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido de anulação de ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob o fundamento de ausência de notificação válida, inexistência de identificação do condutor no auto de infração e violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o órgão executivo estadual de trânsito possui legitimidade para figurar no polo passivo em demanda que visa à anulação de cassação de CNH; (ii) estabelecer se a cassação de CNH definitiva, fundada em infração cometida no período de permissão, pode ocorrer sem processo administrativo prévio; (iii) determinar se a ausência de notificação válida compromete a legalidade do ato sancionador; e (iv) verificar se a ausência de identificação do condutor no auto de infração impede a aplicação da penalidade de cassação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão executivo estadual de trânsito possui legitimidade passiva, pois é o responsável pelo ato de cassação da CNH, nos termos do art. 22, II, do CTB.

A cassação de CNH definitiva exige instauração de processo administrativo prévio, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 265 do CTB e art. 5º, LV, da CF/1988.

A ausência de notificação válida do administrado viola o devido processo legal, sendo indispensável a comprovação da ciência da autuação e da penalidade, nos termos do art. 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ.

A infração de natureza personalíssima exige a identificação do condutor, não sendo possível fundamentar a cassação da CNH com base em auto de infração que não contenha tal identificação.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e é afastada quando demonstradas irregularidades no procedimento sancionador.

A expedição e posterior renovação da CNH, com alteração de categoria, consolidam situação jurídica que não pode ser desconstituída tardiamente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O órgão executivo estadual de trânsito é parte legítima para responder por ato de cassação de CNH por ele praticado. 2. A cassação de CNH definitiva exige prévio processo administrativo, ainda que fundada em infração cometida no período de permissão. 3. A ausência de notificação válida invalida o procedimento administrativo sancionador de trânsito. 4. A cassação do direito de dirigir exige a identificação do condutor, não sendo suficiente a presunção atribuída ao proprietário do veículo. 5. A Administração Pública viola a segurança jurídica e a confiança legítima ao desconstituir, sem devido processo legal, situação consolidada pela expedição e renovação da CNH.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 22, II, 148, §3º, 257, §7º, 265 e 282; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1034393-11.2024.8.11.0001; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1029415-91.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 348516418), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nesse contexto, o magistrado singular reconheceu a nulidade do ato de cassação por três fundamentos principais: 1) ausência de notificação válida; 2) falta de identificação do condutor no auto de infração e 3) violação aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima, considerando que a CNH definitiva foi expedida em 16/01/2023 e posteriormente renovada com alteração para categoria AE.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) é parte ilegítima, pois a infração foi lavrada pela PRF, atraindo a competência da Justiça Federal; b) não há necessidade de processo administrativo para cancelamento de CNH quando a infração ocorreu no período de permissão; c) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; d) o proprietário do veículo responde pela infração quando não identifica o condutor; e e) o Judiciário não pode intervir no mérito administrativo.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 348516423), argumentando que: a) o DETRAN/MT é parte legítima, pois praticou o ato de cassação; b) o auto de infração não identifica o condutor, sendo nulo; c) não houve notificação válida; e) a cassação de CNH definitiva exige processo administrativo; e e) a conduta contraditória do Estado violou a segurança jurídica.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

A causa de pedir não é a anulação da multa de trânsito, mas sim a anulação do ato administrativo de cassação da CNH, praticado exclusivamente pelo DETRAN/MT.

Conforme o artigo 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), compete aos órgãos executivos de trânsito estaduais "
expedir e cassar
" a Carteira Nacional de Habilitação.

A PRF apenas lavrou o auto de infração. A decisão de cassar a CNH com base nessa informação foi do DETRAN/MT, que efetivou o bloqueio no sistema.

O dano que se busca reparar – impossibilidade de dirigir e trabalhar –
decorre diretamente da conduta do recorrente
.

Sendo a demandada a autarquia estadual e o ato impugnado de sua autoria, a competência é da Justiça Estadual.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se a cassação de CNH definitiva, com fundamento em infração cometida durante o período de permissão, pode ser realizada sem processo administrativo específico e sem notificação válida.

O recorrente sustenta que a penalidade seria automática, dispensando processo administrativo, com base na Resolução nº 723/2018 do CONTRAN e no artigo 148, §3º, do CTB.

Essa tese não se aplica ao caso concreto.

Há distinção fundamental entre não conceder a CNH definitiva e cassar a CNH já expedida.

No primeiro caso, o permissionário não adquire o direito à habilitação por não preencher os requisitos. Já no segundo, a CNH definitiva já foi expedida, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal.

O artigo 265 do CTB é expresso: "
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
".

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que a cassação de CNH definitiva exige processo administrativo prévio:

"A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro."
(TJ-MT, Recurso Inominado nº 10343931120248110001).

"A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa."
(TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10294159120248110000).

No caso em análise, o DETRAN/MT cassou a CNH definitiva
sem
instaurar processo administrativo específico, violando o artigo 265 do CTB e o artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

No que concerne à ausência de notificação válida, o artigo 282 do CTB estabelece que a penalidade deve ser notificada "
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
".

A Súmula 312 do STJ dispõe que "
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
".

O recorrente não comprovou o envio das notificações ao recorrido.

A mera alegação de que as notificações foram expedidas,
sem prova efetiva
,
não satisfaz o ônus probatório que lhe incumbe.

A ausência de notificação válida configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o procedimento.

Ressalta-se que o auto de infração
não
contém a identificação do condutor, conforme documentação juntada aos autos.

Os campos "
Nome do Condutor
" e "
Documento do Condutor
" estão em branco.

A infração do artigo 162, III, do CTB é de natureza
personalíssima
,
exigindo a comprovação de que o recorrido era o condutor no momento do fato
.

O recorrente tenta aplicar a regra do artigo 257, §7º, do CTB, que responsabiliza o proprietário quando não há indicação do condutor. Contudo, essa presunção serve para fins de pontuação e pagamento de multa, mas
não pode fundamentar a cassação do direito de dirigir
, que exige certeza da autoria.

Punir o recorrido com a perda de sua habilitação com base em auto de infração sem identificação do condutor viola os princípios da pessoalidade da pena e da culpabilidade.

Ademais,
o DETRAN/MT expediu a CNH definitiva em 16/01/2023
, mais de três anos após a suposta infração. Posteriormente,
promoveu a renovação do documento e autorizou a alteração para categoria AE, com validade até 2032
.

Esses atos consolidaram a legítima expectativa de que eventuais pendências do período de permissão haviam sido superadas. A Administração
não
pode,
quase seis anos após o fato e mais de dois anos após consolidar a situação jurídica
, agir de forma contraditória e aniquilar a vida profissional do administrado.

A conduta da autarquia estadual violou os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima e boa-fé, que devem nortear as relações entre a Administração e o cidadão.

O recorrente invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso concreto, o recorrido demonstrou: a) ausência de notificação; b) falta de identificação do condutor no auto de infração; c) inexistência de processo administrativo de cassação; e d) conduta contraditória do Estado. Esses elementos afastam a presunção de legitimidade e evidenciam a nulidade do ato de cassação.

A cassação da CNH definitiva do recorrido, sem processo administrativo, sem notificação válida, com base em auto de infração que não identifica o condutor e após o próprio Estado ter consolidado a situação jurídica mediante expedição, renovação e alteração de categoria da habilitação, configura
ato administrativo nulo
, que viola o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os princípios da segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo ser mantida integralmente.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026